Tribunal: TJDFT
Processo: 0714808-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PO DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 523 DO CPC. PARCELAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I).

2. No cumprimento de sentença, o comparecimento espontâneo da executada para pagamento voluntário do débito afasta a aplicação do CPC, art. 523.

3. O parcelamento do débito somente pode ser considerado direito subjetivo do devedor nas execuções de títulos extrajudiciais, uma vez que há vedação legal expressa para que seja aplicado ao cumprimento de sentença (CPC, art. 916, § 7o).

4. Recurso conhecido e não provido.